Tribunal: TJSP
Processo: 1013703-55.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Despesas Condominiais. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos. Insurgência dos embargantes afastada. Questões ventiladas nos presentes embargos à execução que se encontram preclusas. Majoração dos honorários advocatícios.
Recurso NÃO provido.